Tribunal: TJDFT
Processo: 0725638-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725638-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIENE CARDOSO DOS SANTOS AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que recebeu a ação de exibição de documentos como produção antecipada de provas. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.